Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-25.2022.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000459-25.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA AMELIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 604.270.511-34 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DINIZ SILVA - CPF: 019.786.518-64 (RECORRENTE), MARIA CAROLINA SANTOS PEREIRA - CPF: 458.198.151-49 (RECORRENTE), MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA - CPF: 538.129.801-34 (RECORRENTE), MARIA POLIANA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.791-84 (RECORRENTE), MARIANGELA SANTOS BASTOS - CPF: 432.403.801-53 (RECORRENTE), MIRIDIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 915.865.931-53 (RECORRENTE), MORGANA SOUZA DA SILVEIRA LIMA - CPF: 039.350.291-01 (RECORRENTE), NALVA RODRIGUES LEITE - CPF: 537.350.641-91 (RECORRENTE), ODONY PEREIRA MACHADO - CPF: 616.582.271-15 (RECORRENTE), PAULO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 241.904.381-20 (RECORRENTE), REGIA APARECIDA ZEQUINI DE CAMPOS - CPF: 087.040.948-40 (RECORRENTE), ROSANGELA DIAMANTINO DE FREITAS - CPF: 948.425.821-20 (RECORRENTE), RUBINALDO RODRIGUES PERES - CPF: 654.721.601-20 (RECORRENTE), VANICE SALES BEZERRA - CPF: 987.010.961-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FILO - CPF: 049.554.291-14 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ALINE MOREIRA PEREIRA - CPF: 022.292.411-09 (RECORRENTE), ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 241.945.491-04 (RECORRENTE), ANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 242.000.501-53 (RECORRENTE), CELSO JOSE DE SOUZA - CPF: 317.847.551-68 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.422.811-08 (RECORRENTE), CLAUDILENE LEANDRO SALUSTIANO - CPF: 535.127.311-04 (RECORRENTE), CLEBIA SOUZA SILVA - CPF: 424.541.901-68 (RECORRENTE), DENIZE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 522.652.261-49 (RECORRENTE), DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA - CPF: 824.678.031-04 (RECORRENTE), EDSON WANDER RIBEIRO E SILVA - CPF: 420.035.631-72 (RECORRENTE), ELISANGELA BRAGA BUBLITZ - CPF: 002.778.701-00 (RECORRENTE), EURAIDE BERNARDINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 395.348.391-91 (RECORRENTE), FLAUDEMY SOUZA CARBONATO FILHO - CPF: 459.792.781-68 (RECORRENTE), JOATHAM GOMES VIEIRA - CPF: 241.940.001-10 (RECORRENTE), JOELMA MOREIRA DA SILVA CARBONATO - CPF: 621.287.791-20 (RECORRENTE), JOSE AFONSO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 123.184.851-00 (RECORRENTE), JOSE MAURO MOREIRA DA SILVA - CPF: 284.441.161-49 (RECORRENTE), JOSIANE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS - CPF: 952.358.171-68 (RECORRENTE), LILIANE BOLONHA GONSALVES - CPF: 785.792.521-72 (RECORRENTE), MARCELA DIAS ARAUJO - CPF: 041.062.001-71 (RECORRENTE), MARCELA OLIVEIRA ALVES - CPF: 011.592.521-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000459-25.2022.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adriana Cristina Almeida Filo e outros

Recorrido(s):

Município de Guiratinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE. REPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. DIFERENÇA DOS ÍNDICES AO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, verifico que os Reclamantes são servidores públicos municipal e pleiteiam o recebimento da diferença dos índices da reposição das perdas salariais devida ao cargo de apoio administrativo, nos termos do artigo 126 da Lei Complementar n. 048/2009, no qual estabelecem que a reposição das perdas salariais tenha como base mínima os índices utilizados pelo Governo Federal para o Magistério Público Federal.

2. Em contrapartida, o Município Reclamado sustenta que o artigo 125 da LC n. 48/2009, dispõe que os reajustes serão definidos por lei específica, não devendo haver equiparação ou reposição deste sobre os índices aplicáveis a classe de magistério, haja vista que os Reclamantes, ora recorridos exercem a função de Apoio Administrativo, sendo necessária a criação de lei municipal para estabelecer os índices aplicáveis.

3. Analisando os autos, verifico que não há como acolher a pretensão dos Reclamantes, vez que a função exercida não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção de diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.

4. Cabe destacar que o artigo 126 da LC n. 48/2009 dispõe que os índices utilizados pelo Governo Federal serão considerados como base
mínima
, o qual deverá ser negociado entre a categoria e o poder executivo, o que não restou demonstrado nos autos, portanto, reconhece-se a impossibilidade de equiparação salarial, com fulcro no princípio da isonomia, considerando a ausência de correlação entre o cargo ocupado e o utilizado como referência.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem, da análise dos autos não se constata a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelos autores com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2º, § 2º. Ademais, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete nº 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

6. Neste sentido, eis o entendimento:

APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL —
EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — ATIVIDADES DIVERGENTES
— OBESERVÂCIA Á Nº 37 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2º, § 2º, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete nº 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

(N.U 0001067-24.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018. REJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da promovente, que objetiva o pagamento das diferenças salariais referentes ao cargo de professora, contadas desde a vigência da Lei Federal 11.738/2008, respeitada a prescrição quinquenal, até a implantação definitiva do referido piso nacional em seu plano de carreira.

(...)

3. Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 1.622/2018 foi editada em razão de a Lei Federal nº 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica. A Lei 11.738/08 tem como propósito impedir que os professores recebam abaixo do piso salarial nacional, não promover reajustes salariais automáticos a partir da sua aplicação. Dessa forma, não há que se falar em reflexo do piso salarial nas demais escalas de vencimento da docente ou em escalonamento, vez que o piso correspondente ao vencimento básico inicial, sem a utilização de tal valor como base de cálculo para as demais faixas ou níveis. De outro lado, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário conceder reajuste sem lei que o preveja expressamente, por violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

(N.U 1000645-24.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

7. Com efeito, é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024